Tribunal: TJDFT
Processo: 0802355-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE CARLOS DE AZEVEDO PAOLI, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença de ID 72658830, que resolveu o processo, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que o espólio deixa de existir, não possuindo capacidade de ser parte e nem de estar em juízo, quando finalizado o inventário e partilhados os bens entre os herdeiros. O autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em razões recursais (ID 72658832), o espólio autor pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Alega que a r. sentença deve ser anulada em razão de haver indeferido o beneplácito de forma genérica. Sustenta, ademais, que o magistrado sentenciante não analisou os documentos acostados à inicial. No mérito, argumenta que a presente ação não versa sobre bem incluído no inventário, mas sobre valores vinculados à conta PASEP do de cujus que não foram objeto de partilha, de modo que os herdeiros possuem legitimidade ativa para, em nome próprio, pleitear tais créditos, sem necessidade de reabertura do inventário nem subsistência do espólio. Sob este raciocínio, compreende que o juízo primevo incorreu em error in procedendo ao resolver a ação sem análise do mérito sem antes oportunizar a regularização do polo ativo, com a intimação dos herdeiros para promoverem a substituição do polo ativo da ação indenizatória. Requer, assim, a reforma parcial da sentença por não haver fundamentado o indeferimento da gratuidade da justiça, com a consequente concessão da benesse ou sua cassação, com o retorno dos autos à instância originária, para reanálise do requerimento. Pugna pelo reconhecimento da legitimidade ativa dos herdeiros para requererem, em nome próprio, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alternativamente, pleiteia a cassação da sentença para que seja possibilitada a regularização do polo ativo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 72658835), o apelado refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, sustentando, especialmente, que, havendo partilha dos bens, o espólio não deve figurar no polo ativo da ação, afigurando-se correta a sentença terminativa proferida na origem. Sustenta, outrossim, que já houve o transcurso do prazo decenal desde o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, concluindo que a pretensão autoral já fora alcançada pela prescrição. É o relatório. Decido. A questão referente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, na impugnação da sentença na parte em que indeferiu o deferimento desse benefício ao requerente, deve ser apreciada preliminarmente pelo relator antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que o requerente não demonstre falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)penas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019). Ainda quanto ao ponto, considero imprescindível asseverar que não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com eventual alegação de miserabilidade econômica sustentada pelo inventariante. E tal se explica em virtude de que, enquanto aquele (espólio) constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; este (inventariante) é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo. Partindo de tais premissas, conclui-se que o que deve ser demonstrado é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais. A partir de tais ilações, deve ser desde já afastada a alegação de que o magistrado sentenciante não teria analisado a documentação acostada à exordial, porquanto tais elementos probatórios, especialmente aqueles constantes ao ID 72658519, dizem respeito aos rendimentos e despesas de um dos herdeiros do de cujus, cuja análise se revela prescindível para fins de aferição da hipossuficiência do espólio. No mesmo sentido, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao pedido da gratuidade de justiça, porquanto o indeferimento fora baseado na ausência de comprovação dos requisitos legais e necessários à concessão da benesse, sendo certo que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF, sobretudo porquanto verificado haver sido suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. Em prosseguimento, deve ser salientado que, na certidão de óbito de ID 72658520, há informação da existência de bens a inventariar, e que o falecido era casado e tinha apenas um filho, Robson de Lemos Paoli, o representante do espólio. Durante o trâmite processual, em razão da impugnação do banco réu quanto ao beneplácito requerido pelo autor, o juízo a quo determinou a intimação do requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, destacando, na oportunidade, que (O)s documentos que instruem a inicial referem-se ao inventariante e não ao espólio (ID 72658815). Na mesma ocasião, determinou que o requerente esclarecesse (e)m que fase se encontra o processo de inventário. Em resposta, o autor colacionou aos autos o documento de ID 72658819, que se consubstancia no formal de partilha. O supracitado documento demonstra que houve arrolamento sumário, cujos bens se encontram ali listados. Dentre eles, verifica-se a existência de quatro bens imóveis, um lote, dois automóveis, dois títulos de clubes, três linhas telefônicas, além de ações em mais de dez empresas. É essencial ponderar que a gratuidade de justiça somente é concedida a quem comprove a insuficiência financeira alegada. A declaração de insuficiência financeira do espólio, irregularmente realizada por seu representante em nome próprio (ID 72658518), não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. É indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício, como dispõe o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal e o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso militam em sentido contrário aos anseios do postulante, porquanto, como outrora demonstrado, o acervo hereditário é composto por uma quantidade expressiva de bens, contradizendo a alegação de miserabilidade econômica. Não obstante verifique que o espólio seja composto, em parte, por bens que não são dotados de liquidez imediata, tal fato, por si só, não é capaz de corroborar a hipossuficiência alegada, notadamente se considerarmos, como dito, o vasto patrimônio que faz parte do espólio, demonstrando o seu grau de riqueza. Tais circunstâncias evidenciam a disponibilidade econômica e a suficiência financeira para o custeio das despesas do processo e dos honorários advocatícios de sucumbência. Ainda, não é crível que o espólio alegue que não disponha de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento do preparo recursal, que é módico. A contratação de advogado para patrocinar a assistência judiciária do espólio neste processo reforça o entendimento acerca da disponibilidade financeira para custear as custas processuais e honorários advocatícios, pois não dispusesse o espólio de bens e dinheiro, seu representante legal teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que oferece irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. Ademais, mesmo que o espólio estivesse em situação de iliquidez imediata – o que não se verifica -, o herdeiro deveria suportar o pagamento das custas processuais, como se infere do precedente adiante resumido em sua ementa: (...) 3. Uma vez comprovada a liquidez do espólio, as custas devem ser recolhidas pelos herdeiros, mostrando correta a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida com efeito ex tunc, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais na ocasião do pedido. Precedentes desta Corte. 4. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1948885, 0008953-13.2016.8.07.0004, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) – grifo nosso A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; e Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Devido à disponibilidade financeira do espólio e à existência de bens no acervo hereditário, entendo que o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça na sentença se mostra razoável. Não diviso igualmente motivo plausível para lhe conceder, em âmbito recursal, essa benesse requerida na apelação, ao menos para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Com essas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA relativamente ao preparo recursal. O espólio-autor, ora apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, deverá promover o recolhimento do preparo recursal e comprová-lo nos autos, sob pena de ser constatada a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 e do § 2o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.